Tribunal: TJMT
Processo: 1001394-94.2018.8.11.0007
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO DA RÉ EM VIA PREFERENCIAL INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DA AUTORA, QUE SEGUIA PELA VIA PRINCIPAL. CAUTELAS NECESSÁRIAS NÃO OBSERVADAS. TESE DE EXCESSO DE VELOCIDADE DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PREVALÊNCIA DA INVASÃO DA PREFERENCIAL. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. INEXISTÊNCIA DE MAIORES DESDOBRAMENTOS. MERO DISSABOR DA VIDA COTIDIANA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. TRATA-SE DE AÇÃO AFORADA PELAS RECORRENTES DEUZILIA PEREIRA DE OLIVEIRA E DIAGNÓSTICA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME PLEITEANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
2. É FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS - PORQUANTO CONFESSADO PELA PRÓPRIA DEMANDADA - QUE A RUA A, VIA PELA QUAL SEGUIA A DEMANDANTE DEUZILIA PEREIRA DE OLIVEIRA, ERA PREFERENCIAL EM RELAÇÃO À RUA A-5, POR ONDE VINHA TRAFEGANDO A RECORRIDA JAQUELINE SCHREINER FIGUEIREDO. NESTAS CIRCUNSTÂNCIAS É PRESUMIDA A CULPA DO CONDUTOR QUE INGRESSA EM VIA PREFERENCIAL E ACABA CAUSANDO A COLISÃO/ACIDENTE DE TRÂNSITO.
3. AO CONTRÁRIO DO AFIRMADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, A CULPA CONCORRENTE DA AUTORA/RECORRENTE NÃO RESTOU DEMONSTRADA, POIS, ALÉM DE NÃO COMPROVADA A ALEGADA VELOCIDADE EXCESSIVA, A CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE FOI A INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL PELA RECORRIDA.
4. EM CASOS TAIS, A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA POSSUI FIRME ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE AGE COM CULPA PREPONDERANTE PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO O MOTORISTA QUE PROVÉM DE VIA SECUNDÁRIA, INVADE PISTA PREFERENCIAL E CORTA O FLUXO QUE ALI SEGUIA, NÃO SE COGITANDO DA CULPA DO OUTRO MOTORISTA, AINDA QUE POR ALI SEGUISSE EM EVENTUAL EXCESSO DE VELOCIDADE.
5. CONSIGNE-SE QUE A TESE DE QUE OS FARÓIS DO VEÍCULO DA DEMANDANTE DEUZILIA PEREIRA DE OLIVEIRA ESTAVAM DESLIGADOS TAMBÉM NÃO ENCONTROU RESPALDO NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS.
6. DIGNO DE REGISTRO QUE NENHUMA DAS TESES SECUNDÁRIAS RESTARAM COMPROVADAS NOS AUTOS. COM EFEITO, A DESPEITO DO QUE CONSTA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, QUANTO A LAVRATURA DO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ, NENHUMA DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO, INCLUSIVE A PRÓPRIA TESTEMUNHA DAS PARTES DEMANDANTES, CONFIRMOU O SUPOSTO “VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ”. DE IGUAL MODO, NÃO HÁ PROVAS CABAIS E ESTREME DE DÚVIDAS A RESPEITO DE EVENTUAL EXCESSO DE VELOCIDADE PRATICADO PELAS PARTES E TAMPOUCO DOS FARÓIS DESLIGADOS.
7. O QUE SE TEM DE CONCRETO, UNICAMENTE, É QUE HOUVE A INVASÃO DE UMA VIA PREFERENCIAL, POR ONDE SEGUIA A DEMANDANTE DEUZILIA PEREIRA DE OLIVEIRA, SENDO QUE NÃO RESTOU COMPROVADA NENHUMA EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DA CULPA DA DEMANDADA JAQUELINE SCHREINER FIGUEIREDO.
8. QUANTOS AOS DANOS MATERIAIS, IMPÕE-SE A LIMITAÇÃO AO VALOR DA NOTA FISCAL DE N.o 000000056, EMITIDA PELA EMPRESA GUGA PEÇAS AUTOMOTIVAS, ÚNICA QUE SE FEZ ACOMPANHAR DE UM ORÇAMENTO PRÉVIO INDICANDO OS SERVIÇOS/PRODUTOS QUE SERIAM PRESTADOS NO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DOS DEMANDANTES.
9. EM QUE PESE O ACIDENTE E A CULPA DA RECORRIDA, A SITUAÇÃO NÃO TEM O CONDÃO DE TRANSPOR A BARREIRA DO DISSABOR COTIDIANO, POIS AUSENTE LESÃO CORPORAL DE QUALQUER TIPO, LIMITANDO-SE OS DANOS AOS MATERIAIS.
10. ALIÁS, O PROPALADO DANO MORAL, NO CASO, NÃO PODE SER PRESUMIDO. CUIDA-SE DE INEVITÁVEL ABORRECIMENTO A QUE ESTÃO DIARIAMENTE EXPOSTOS OS MOTORISTAS ENVOLVIDOS NA CENA DE TRÂNSITO. E, DE OUTRO NORTE, NÃO SE TEM UMA ESPECIAL GRAVIDADE DECORRENTE DO FATO, QUE SUPERE A MERA ESFERA DO INCÔMODO, PRÓPRIAS DAS RELAÇÕES COTIDIANAS.
11. SENTENÇA REFORMADA.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001394-94.2018.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DEUZILIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 013.594.051-60 (RECORRENTE), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME - CNPJ: 11.141.002/0001-17 (RECORRENTE), JAQUELINE SCHREINER FIGUEIREDO - CPF: 919.024.870-87 (RECORRIDO), ANTONIO MARIO FIGUEIREDO NETO - CPF: 130.202.500-72 (ADVOGADO), FELIPE SCHREINER FIGUEIREDO - CPF: 989.510.840-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020